Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700477-29.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o sobrestamento dos autos para aguardar o pronunciamento de mérito do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 714.139 (Tema de Repercussão Geral n. 745), afetado para uniformização do entendimento acerca do alcance do art. 155, § 2o, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (id 25460939). O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão do Recurso Extraordinário n. 714.139 (id 34069361). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos e sobre a compatibilidade do Acórdão n. 1.239.143 (id15294847) com a orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema de Repercussão Geral n. 745, no prazo de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator